Tribunal: TJDFT
Processo: 0009935-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009935-59.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BERGSON COSTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA DE ANIMUS FURANDI. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos. 3. Demonstrado que a intenção do réu era realizar o núcleo do tipo e que o agente tinha consciência quanto ao bem pertencer a outrem, fato necessário para caracterizar o delito de roubo, comprovado está o dolo do agente. 4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, admite-se que uma seja considerada na terceira fase da dosimetria, como majorante, e a outra na primeira fase, como circunstância judicial negativa. 5. A multireincidência justifica a o agravamento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Se comprovada a prática de dois crimes de roubo contra vítimas diversas, incabível o afastamento do concurso formal de crimes. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência probatória para condenação e a prevalência do princípio in dubio pro reo; b) artigos 157 do Código Penal, e 4o da Lei 13.654/2018, ao argumento de que a utilização de arma branca deve ser considerada apenas para caracterizar o tipo penal, não como causa de aumento da pena; c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o gênero da vítima, o abalo emocional e a utilização de arma branca não configuram motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, consequências, circunstâncias do crime; d) artigo 67 e 68, ambos do Código Penal, reputando exorbitante o aumento da reprimenda em 1⁄4 (um quarto) pela reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 59, 67 e 68, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto probatório é sólido em comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo narrado na denúncia”, que “o crime foi praticado na presença de uma criança de tenra idade, além do que houve agressão física contra uma das vítimas”, que “a conduta do réu ocasionou grave abalo emocional às vítimas”, que “as circunstâncias do crime foram, corretamente, avaliadas de modo desfavorável, em virtude do emprego de arma” e que “a consideração da dupla reincidência do acusado constitui motivação válida para a escolha da fração em 1⁄4 (um quatro)” (ID 13983039). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, em relação a emprego de arma branca, “embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)” (AgRg no REsp 1809566/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 157 do Código Penal, e 4o da Lei 13.654/2018, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no que tange à utilização do emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004